Tribunal: TJMT
Processo: 1009504-93.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009504-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 071.258.641-55 (AGRAVADO), DNILSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 014.800.691-40 (AGRAVADO), ELIELTON DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 057.775.783-06 (AGRAVADO), FERNANDO RODRIGO ALBRECHT - CPF: 008.539.711-37 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
RECURSO MINISTERIAL
.
REVOGAÇÃO D
A
PE
RM
IS
SÃO
AOS AGRAVADOS
PARA REALIZAÇÃO DE
TRABALHO EXTERNO
.
REGIME FECHADO
.

NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE
1/6
UM SEXTO DA PENA
)
.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.
INVIABILIDADE.
MEDIDA EXCEPCIONAL. OBSERVÂ
NCIA DOS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE E FRATERNIDADE. NECESSÁRIA REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO REEDUCANDO.
BENEFÍCIO CONCEDIDO HÁ MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS
AOS AGRAVADOS
.
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
DES
PROVIDO.

C
onquanto

o
reeducando que cumpre pena em regime fechado não preench
a
os requisitos
objetivos
previstos

n
a Lei
de
Execu
ção
Pena
l
,
há que ser
valorado que
o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou
decisão

criminal, mas proporcionar condições para a reintegração social do
reeducando
e, uma dessas condições é o trabalho, porquanto garantir o acesso do reeducando ao trabalho é um dever social e condição de dignidade humana
.
Ademais, não se mostra razoável interromper um trabalho realizado há mais de oito meses, quando não há notícia de descumprimento
por parte dos agravados
das condições previamente estabelecidas.

Agravo
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/
MT, no P
edido de Providências
n.
2000105-12.2023.8.11.0015
, deferi
ndo
o pedido de trabalho externo
, concedendo permissão
a

Anderson Pereira
d
a Silva
,
D
nilson
Goncalves
d
a Silva
,
E
lielton

d
os Santos
d
a Silva
e
Fernando
Rodrigo Albrecht
para o exercício de atividade laboral na Prefeitura do Município de Sinop.

O agravante, na peça recursal que se encontra no ID
209250179
,
requer a reforma da decisão que autorizou a saída temporária do
s
agravado
s
, sob o argumento de que

cumprem pena em regime fechado e não preencheram o requisito objetivo para
fazer jus a esse
benefício, isto
é
, o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena
, motivo pelo qual
o
édito judicial não pode ser mantido
.

Nas contrarrazões
vistas
no ID
209250180
, o
s
agravado
s, por meio da Defensoria Pública,
pugna
m
pela manutenção do referido decreto judicial.

Em
sede de
juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça, conforme se infere da decisão que está no ID
209250181
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
215403173
, opin
a
pelo provimento deste agravo em execução
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a reforma da decisão que autorizou a saída temporária do
s
agravado
s
para trabalharem

foro do presídio
,
sob o argumento de que não preenche
m
os requisitos estatuídos na Lei
de

Execu
ção
Pena
l
, para fazer
em
jus à concessão desse benefício.

A questão é realmente complexa e suscitou inúmeras deliberações e aprofundamentos, seja na via legislativo-positiva ou mesmo de política criminal, tanto internamente por este
magistrado
quanto
por outros componentes

de três

c
âmaras
criminais deste Tribunal de Justiça
, tanto que já
prolatei
voto em situação diversa da que ora
estou a prolatar
, relativamente às saídas temporárias
aos finais de semana
para visita à família
,
ressalvando-se as saídas derivadas de previsão legal, atendidos os requisitos
necessários
.

Igualmente, em voto precedente, também já adotei posicionamento favorável ao deferimento do trabalho externo para presos em regime fechado, ainda que não preenchido o requisi
to objetivo de cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, reconhecendo, ne
s
s
e ponto,
que
as saídas destinadas ao trabalho contribuem em muito para o afastamento das atividades ilícitas, garantindo
aos
reeducandos
um conhecimento técnico-profissional que, seguramente, pode ser utilizado na busca de emprego e renda no período pós-custódia, de modo a que não retorne ao sistema prisional.

E nesse contexto,
mister
se faz
registrar o apoio ao Projeto
Caminho para a Liberdade III
–
Cidade Limpa
, desenvolvido pelo Juízo da Execuç
ão
Pena
l
da Comarca de
Sinop
em parceria com o Ministério Público, Defensoria Pública
e
Prefeitura
Municipal,
na medida em que é indiscutível que a população carcerária merece um olhar mais humanitário por parte do Poder Público, visando a recondução do reeducando ao seio da sociedade.

É claro que não se desconhece o princípio da legalidade que deve permear toda e qualquer decisão do Poder Judiciário, contudo, há que fazer também a valoração dos princípios da humanidade e da fraternidade como forma de se galgar mais um degrau na evolução da teoria das penas, eis que, como é sabido, em tempos remotos as penas recaíam sobre o corpo do condenado, com o objetivo puro de vingança pública, visando intimidar àqueles propensos a enveredar na senda do crime.

No entanto, g
raças à evolução por

que passou a sociedade, chegamos ao caráter corre
tivo da pena
, que também tem por objetivo reeducar e preparar o apenado para ser inserido no meio social como ente produtivo
, mas, não

se pode
olvidar,

também, que
o
reeducando e o egresso do sistema penitenciário não são vistos como pessoas dignas de direitos, de modo que a aceitação, integração e o acolhimento dessas pessoas
dependem
de processos interdisciplinares longos que devem envolver toda a sociedade.

E isso, sem dúvida alguma, passa por um olhar mais atento e humano das necessidades da população carcerária e por uma discussão mais acurada sobre a finalidade da pena que, no meu sentir, só terá razão de ser se tiver por escopo a recuperação efetiva do agente causador do ilícito, ou seja, função socioeducativa. E, nesse aspecto, o princípio da humanidade traz um viés valorativo e social sobre a pena, visando sempre a condução do reeducando à correção de sua conduta, uma vez que, há muito, a sanção penal deixou de ter o caráter de castigo, conforme asseverado linhas volvidas.

Nesse sentido, não se pode deixar de ter em mente, a importância de uma discussão sobre a aplicação efetiva dos princípios do Direito na execução da pena, na medida em que têm relevante força normativa, devendo ser abarcados nas análises dos fatos jurídicos e sociais, possibilitando assim, maior segurança na aplicação racional e segura de possíveis punições aos eventuais transgressores das regras impostas por uma legislação em constante mudança.

Segundo o art. 1º, da Lei de Execução Penal, o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições
da sentença ou
decisão
criminal, mas proporcionar condições para a reintegração social do
reeducando
;
e, uma dessas condições
, indiscutivelmente,
é o
labor
,
eis que

garantir o
seu
acesso ao trabalho é um dever social e condição de dignidade humana, sendo certo que a legislação não só

obriga
ao reeducando
ao trabalho, mas, acima de tudo, garante
-lhe

o
direito a trabalhar, como forma de promover
sua
cidadania e ressocialização.

Além
do mais
, não se
olvid
a

d
as condições do sistema penitenciário brasileiro e, por certo, o trabalho durante a execução da pena restritiva da liberdade, impede que o
reeducando
venha, em decorrência da ociosidade, desviar-se dos objetivos da pena, de caráter eminentemente ressocializador, embrenhando-se, cada vez mais no mundo submerso do crime, corrompendo-se ou corrompendo seus companheiros de infortúnio sendo, pois, indiscutível o valor do trabalho como instrumento eficaz para se atingir o objetivo de reinserção social do apenado.

E
com esse objetivo
o Projeto
Caminho para a Liberdade III
tem alcançado excelentes resultados na Comarca de
Sinop
, contribuindo com a redução da criminalidade
naquela região
, segundo se vê pelos elogios recebidos na mídia diariamente, na medida em que ao mesmo tempo em que impede a ociosidade, gera ao reeducando recursos financeiros para o atendimento de eventual obrigação de ressarcimento pelo ilícito cometido, assistência à
sua
família e despesas pessoais.

Releva ponderar,
outrossim
, que a decisão agravada ressaltou o fato de que o trabalho externo não
é
vedado ao preso em regime fechado, especialmente, porque no caso sob exame, todos os beneficiados com o programa
foram selecionados e aprovados por um rigoroso processo de avaliação
;
além disso,
trabalham sob observação, eis que são monitorados eletronicamente
e
acompanhados por rondas periódicas dos agentes penitenciários nos locais em que prestam seus serviços
,
o que,
sem sombras de dúvidas
, constitui uma modalidade de acautelamento capaz de suprir a deficiência da fiscalização direta.

No mais, é sabido que o regime fechado imposto ao
s
agravado
s
, não é incompatível com a possibilidade de trabalho externo, consoante preceituam o art. 36, da Lei de Execução Penal e o art. 34, § 3º, do Código Penal. Daí por

que é
imperativo
, para alcançar a finalidade da execução da pena, adaptar o reeducando ao convívio social
de acordo com
as regras da sociedade
.

E
, se analisados, evidentemente,
a
sua personalidade, projetando juízo de previsibilidade, a equipe interdisciplinar responsável pela seleção dos beneficiados, constatar que o exercício do trabalho – ainda que extramuros – é preferível à ociosidade perniciosa dos presídios (regra geral), o magistrado não comete nenhuma ilegalidade ao adotar a solução individualizada, como no caso em julgamento,
até porque, como é sabido,

a
lei não se esgota na expressão gramatical, posto que compreende também a finalidade e o propósito da melhor solução social.

Acerca do tema em comento
deve-se levar em conta,
também,
que
na espécie
,
não se está a falar de transgressor
es
que exija
m
um tratamento diferenciado em razão de sua crueldade ou algo do tipo
, isso sem contar que o
benefício foi concedido ao
s
agravado
s
em
6
de
nov
embro de 202
3
, ou seja, há
mais de
oito meses, sem qualquer notícia de descumprimento das condições por parte
de qualquer
dele
s
.

A
propósito,
sobre a temática tratada neste
voto,
três
câmaras

c
riminais deste
Tribunal de Justiça
assim
se manifestaram:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRABALHO EXTRAMURO – REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE ESCOLTA – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE –
TRABALHO EXTERNO DEVIDAMENTE MONITORADO SEM QUALQUER NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS OU TENTATIVA DE FUGA – BENEFÍCIOS ÚTEIS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO PRESO – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se mostra razoável impedir a continuidade da ressocialização do agente, principalmente quando não há relatos de descumprimento após um período significativo de exercício do trabalho externo
.
(N.U 1023843-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRABALHO EXTERNO, SAÍDA TEMPORÁRIA E VISITA A FAMILIARES DEFERIDOS PELO MAGISTRADO – REGIME FECHADO ­– POSSIBILIDADE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INVIABILIDADE – PROJETO SEGUNDA CHANCE – REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO – PRECEDENTES DO TJMT [N.U 1011272-25.2022.8.11.0000, 1011245-42.2022.8.11.0000] – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade, nos termos dos precedentes desta Corte
.
(N.U 1022522-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS SEMANAIS PARA VISITAR FAMILIARES – REEDUCANDO EM REGIME FECHADO – RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADA A REVOGAÇÃO – ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – APARENTE ATENÇÃO SATISFATÓRIA DESDE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS ATÉ A PRESENTE DATA – CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL – ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE EVIDENCIADA NAS PARTICULARIDADES FÁTICAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora inobservados os requisitos legais para a concessão do trabalho externo aos condenados que cumprem pena em regime fechado, e inexista previsão legal para o deferimento de saídas temporárias semanais para visitar familiares aos
reeducandos
em regime fechado
;
excepcionalmente, destacando-se o considerável lapso temporal desde a concessão dos referidos benefícios, não se afigura razoável e proporcional a revogação almejada pelo Parquet, pois a análise casuística dos autos evidencia o aparente compromisso do reeducando com sua reintegração social
e o alcance satisfatório do Projeto Segunda Chance no qual foi inserido.

(N.U 1004163-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023)

Destacamos

Logo, sensível ao fato de que interromper neste momento
um
projeto já estabelecido
e propiciador de uma reconquista da dignidade do
s
agravado
s
, fazendo-o
s
retornar ao mundo da segregação e, quiçá, da marginalidade, seria um desfavor para a sociedade, remontando a tempos idos que devem ser esquecidos,
razão pela qual
a
decisão
agravada
deve ser mantida.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao presente agravo, mantendo inalterados
os termos da
decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024